Tribunal: TJDFT
Processo: 0741088-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741088-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSILENE DA SILVA ATAIDE AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUZIA S A, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela MARIA JOSILENE DA SILVA ATAÍDE contra decisão (ID 250006437) da 2a Vara Cível do Gama que, em ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra HOSPITAL SANTA LUZIA S.A. e UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu a tutela de urgência pela qual a autora pretende a suspensão de cobrança de despesas médicas. Em suas razões (ID 74603211), alega que: 1) foi submetida à cirurgia bariátrica no Hospital Santa Luzia; 2) o plano autorizou o procedimento; 3) o hospital passou a exigir a quantia relativa a R$ 14.522,50; 4) o hospital exige o pagamento de procedimento que foi autorizado pelo plano; 5) embora o plano tenha autorizado apenas 1 diária, apenas 1 diária foi utilizada; 6) a decisão do juízo deve ser reformada, pois apresentou documentos que comprovam a autorização da cirurgia; 7) há urgência na questão, pois o boleto venceu em 28/08/2025. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a cobrança. No mérito, o provimento do recurso com a confirmação da liminar. Sem preparo, por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. As operadoras de planos de saúde, por oferecerem, mediante remuneração, serviço no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. De outro lado, as pessoas naturais, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código. Nessa linha e de acordo com Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Na origem, a agravante ajuizou ação para afastar a cobrança de despesas hospitalares decorrentes de cirurgia bariátrica. O plano de saúde autorizou parcialmente o procedimento. Segundo a autora, a autorização limitou a diária hospitalar a uma, enquanto o médico assistente havia solicitado duas, todavia apenas uma diária foi utilizada. O procedimento e os materiais necessários foram autorizados, conforme guia de autorização de ID 249768196 dos autos de origem. Embora a questão demande maior dilação probatória, neste momento, a presunção de que os procedimentos estavam cobertos é favorável à consumidora. Em análise superficial, alguns dos materiais citados na nota de serviço que deu origem ao débito parecem integrar o próprio procedimento autorizado: gastroplastia para obesidade mórbida (ID 249931529). A guia de autorização cita procedimentos e materiais, tais como gastroplastia, grampeador, cânula, que estavam incluídos na autorização do plano, razão pela qual não é cabível a cobrança. Dessa forma, há probabilidade de provimento do recurso. Também há perigo de dano, pois o boleto já se encontra vencido. Existe possibilidade de que o hospital adote providências para exigir o pagamento. A antecipação da tutela recursal deve ser deferida. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento e da reversibilidade da decisão, não há prejuízo às agravadas em aguardar o julgamento do recurso. DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para impedir o Hospital Santa Luzia S/A de adotar medidas tendentes a exigir da agravante o pagamento da quantia de R$ 14.522,50, vencida em 28/08/2025, relativa à internação no período de 20/01/2025 a 21/01/2025, sob pena de pagamento de multa no valor R$ 15.000,00 por qualquer ato relativo à cobrança. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator